Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010010-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILA MACEDO DE SOUZA - CPF: 004.573.652-93 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O D
A PARTE
RECLAMAD
A
.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apres
entação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pe
la
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
qua
ntum
indenizatório.

O
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente

a

indenização

por

dano
moral.

3.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas o da parte reclamada
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios p
ela
parte
reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010010-94.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
PRISCILA MACEDO DE SOUZA

Recorrido
:
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PRISCILA MACEDO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID186980237/P
Je2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou

nos
autos
prova
que
comprovam
a
relação

jurídica
e
a

origem
do
débito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
apenas

declarar

a

inexistência
do
débito
.

As
partes

interpuseram

Recursos

In
ominados

nos

IDs
186980238 e186980240/PJe2.

A
parte

reclamada

em

seu

recurso

sustentou
que: a)
os

documentos

juntados
pela
recorrente
,
são

capazes
de
comprovar
a
relação

contratual
entre as
partes
; b) o
recorrido

não

juntou

aos
autos
provas

como

comprovan
te
de
endereço
(
água

ou

energia
) de que
na

época
do
fato
que
gerou
o
débito
; c)
são

diversos

os

pagamentos

efetuados
pela
parte

recorrida
,
comprovando
a
relação

jurídica
com a
juntada
das
faturas

colacionadas

aos
autos
referentes
à
unidade

consumidora
,
con
forme
se
infere
do
histórico
de
contas
da
recorrida
; d) as
alegações
de
não

ter

residido

naquele

endereço

onde

gerou
a
dívida
,
não

impediria
o
recorrido
de
firmar

vínculo

contratual
com a
concessionária
,
na

medida

em
que
o

consumidor

pode

assumir
a
titular
idade
de
unidade

consumidora

instalada

em

imóvel

alugado
,
cedido

ou

doado

ao

recorrido
e que
não

há

dúvida

quanto
à
relação

contratual
que
originou
a
fatura
e
constatado
que a
mesma

não

foi

adimplida

dentro
do
vencimento
, que
agiu
no
exercício
regular do
d
ireito

ao

negativar
o
nome
da
recorrida
,
não

praticado

conduta

ilícita
.
requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

em

seu

recurso

Inominado
no ID186980238/PJe2.
Sustentou
que:
a) que
desconhece
a
cobrança
,
pois

nunca

utilizou
de
nenhum

tipo
de
serviço

ou

produto

oferecido
pela
recorrida
,
muito

menos

contratou

qualquer

produto
/
serviço
; b) que a
recorrida

não

comprovou
a
origem
da
dívida

capaz
de
negativar
o
nome
da
recorrente
,
j
untando

aos
autos
apenas

documentos

unilaterais
que
não

possuem

força

probatória
; c) o
nome
do
recorrente

foi

negativado
de forma
indevida
e o
dano
moral é
presumido
e que
deve

ser

levado

em

conta
que
o

extrato
de
negativação

demostra
a data da
disponibili
zação
da
inscrição

indevida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
para
condenar
o
recorrido

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID99999999/PJe2.
Argumentou
que:

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELA
TOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição

do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
pro
pósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevi
da
.
O
ônus
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.

Não

tendo
a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
,
Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a

responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questio
nado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/0
7/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
histérico
do
consumo
de
energia
com
diversos

pagamentos
de
contas

realizados
e
telas

sistêmicas

(ID 186980235 e 186980235/
PJ
e
2
).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENE
RICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
do
s
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas

da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2
023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
reg
ularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data d
e
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação

específica
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

R
ecursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como

vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 186980235 e 186980234/
PJe
2).

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexi
stência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
visto
que
almejava
o
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e:
a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
;
b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-o

ao

pagamento

das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023